Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (EMBARGANTE), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI (EMBARGADO), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (EMBARGADO), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (EMBARGADO), HILDEBRANDO GILMAR CORADINI - CPF: 354.406.940-72 (EMBARGADO), JAIME LUIZ CORADINI - CPF: 244.729.800-53 (EMBARGADO), JONES LOURENCO CORADINI - CPF: 290.840.670-53 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CORADINI - CPF: 427.475.380-87 (EMBARGADO), FERNANDO MOISES CORADINI - CPF: 942.988.900-15 (EMBARGADO), SINARA BORNES CORADINI - CPF: 010.048.900-10 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI registrado(a) civilmente como SOLANO ROQUE CORADINI - CPF: 386.126.400-59 (EMBARGADO), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (EMBARGADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

,EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016797-22.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
JORGE VICENTE CORADINI

EMBARGADOS:
THAMILA VIGO CORADINI, FLAVIO ANTONIO CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, JONES LOURENCO CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FERNANDO MOISES CORADINI, SINARA BORNES CORADINI E ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI - REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE NICE VIGO CORADINI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – ARTIGO 656 DO CPC/15
O –
DESPROVIMENTO
– OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na manutenção da decisão que determinou a retificação do plano de partilha nos próprios autos do inventário, sem necessidade de remessa para vias ordinárias, mesmo após a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, em razão do flagrante erro/equívoco quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, nos termos do art. 656 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JORGE VICENTE CORADINI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 117324973) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 115935983, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, rejeitou a preliminar negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão quanto à necessidade de suspensão do feito enquanto não regularizada a situação do Espólio de Jones Lourenço Coradini (violação ao artigo 110, artigo 313, inciso I, § 2º, inciso I e artigo 1.022, inciso II, todos do CPC/15), irmão do autor da herança falecido em 25/08/2021.

Aduz que o acórdão foi omisso em relação à análise do inteiro teor da matrícula nº 00110 e 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, na qual constam como proprietários do imóvel somente os cinco irmãos (Jorge Vicente Coradini e sua esposa Eleide Terezinha Cigana Coradini, Jaime Luiz Coradini, Jones Lourenço Coradini, Solano Roque Coradini e Hildebrando Gilmar Coradini).

Alega a existência de contradição ao qualificar como erro material questão acobertada pela coisa julgada e que atinge direito de terceiros, violando o artigo 1.022, inciso I, do CPC/15 e artigos 502, 503, 505 e 508, todos do CC.

Afirma ainda que houve contradição e omissão quanto à necessidade de que aqueles que foram atingidos e/ou beneficiados pela herança integrarem a lide (violação aos artigos 1.022, incisos I e II, do CPC/15 e artigo 626 do CC).

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Ao apresentar a contraminuta, os embargados FLÁVIO ANTÔNIO CORADINI - MIGUEL ANGELO CORADINI E FERNANDO MOISÉS CORADINI refutaram os argumentos do recurso e requereram a aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 118505982).

Contraminuta dos embargados HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI E SINARA BORNES CORADINI pelo acolhimento dos embargos (ID 118660966).

THAMILA VIGO CORADINI e ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI, representado por NICE VIGO CORADINI manifestaram pelo acolhimento dos embargos (ID 118725979)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que acórdão é omisso quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do falecimento de um dos irmãos do
de cujus
.

Contudo, conforme expressamente consignado na decisão embargada, o processo não foi suspenso em razão de o colegiado entender pela ausência de prejuízos ao direito do falecido. Vejamos:

“
Por fim, de destacar que o fato de ainda não ter havido a regularização da representação processual dos sucessores de um dos oito irmãos (JONES LOURENÇO CORADINI), que veio a óbito recentemente, em 25/08/2021, conforme informação trazida no RAI 1008673-50.2021.8.11.0000, por si só não é motivo para suspensão do agravo uma vez que em nada prejudicará o direito do de cujus
.” (ID 115935983)

De igual forma, não se verifica a suposta omissão em relação à análise do inteiro teor da matrícula nº 00110 e 4731, nas quais constam como proprietários do imóvel apenas 5 dos 8 irmãos, uma vez que tal questão foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, uma vez que as próprias sucessoras do autor da herança reconheceram, no esboço da partilha, a co-propriedade dos irmãos que não constam das matrículas dos imóveis.

Aliás, nesta ocasião também foi afastada a necessidade de integração na lide daqueles atingidos pela decisão que retificou o formal de partilha, tendo em vista a ciência e concordância de todos.

Vejamos:

“O agravante alega que a alteração do quinhão passível de ser inventariado de 1/5 para 1/8 da matrícula nº 00110 e nº 4731, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, não se afigura como simples erro material e sim modificação do próprio direito passível de divisão.

Salienta que para tal alteração, o julgador deveria determinar a integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela ordem judicial; que a decisão ofende o princípio da coisa julgada, bem como que os terceiros interessados nunca ingressaram com ação visando a discussão ou reconhecimento da propriedade sobre as Fazenda São Roque, por saberem indevida.

A despeito dos argumentos do agravante, infere-se do Termo de audiência constante no ID 51527524 - Pág. 49/51 que a partilha dos bens deixados pelo irmão do agravante, SOLANO ROQUE CORADINI, na forma realizada, diverge do
Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha
apresentado pela própria autora inventariante ao protocolar a ação de origem.

Consta do referido documento (ID 102239991 - Pág. 67/72):

-

1/8 (um oitavo) de uma área de terras pastais e lavradias, com 569,00 ha, localizada no Município de Primavera do Leste, denominada FAzenda São Roque;

- 1/8 (um oitavo) de parte de uma área denominada "Fazenda São Roque", com área de 80,00 has, em condomínio com seus irmãos JORGE VICENTE CORADINI, JONE LOURENÇO CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO ANTONIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADII;

- 1/8 (um oitavo) do saldo de uma colheitadeira, marca SLC - John Deere;

- uma motocicleta marca Honda, modelo XR 200R, placa JYP 0171, ano e modelo 1997.

No entanto, no plano de partilha homologada em 31/10/2019 (ID 51527524 - Pág. 49/51) os bens foram descritos da seguinte forma:

"
Dos bens

1/5 de um imóvel rural de 999,4765 hectares, denominado Fazenda São Roque, de matrícula nº 0110 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 de um imóvel rural de 80 hectares, desmembrado da Fazenda São Roque, de matrícula nº 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 do saldo de uma colheitadeira SLC, marca John Deere, modelo 323, que na época do falecimento somava o valor de R$ 9.005,00, vez que adquirida pouco antes do óbito de Solano, possuindo o valor atualizado de R$ 284.073,73, sendo 1/5, portanto, o equivalente a R$ 56.814,74
."

Portanto, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1001464-64.2020.8.11.0000 é possível observar que houve erro quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante (esposa do falecido), a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), em condomínio com os irmãos do
de cujus
; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio.

Ora, não restam dúvidas, portanto, de que a divergência quanto à proporção dos bens descritos no Título de Herdeiros apresentado pela inventariante, de 1/8 (um oitavo), e o constante da sentença homologatória da partilha, de 1/5 (um quinto), configura erro material, cuja alteração não implica em modificação do direito das partes.

Ao contrário, a não retificação do apontado erro é que implicaria, na hipótese, em alteração do direito das partes e de terceiros, pois resultaria no aumento indevido da fração de terra das partes em detrimento de alguns dos irmãos do
de cujus
.

Assim, escorreita a decisão recorrida que
determinou a retificação do plano de partilha da fração de terras partilhável.

Até porque,
o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"
Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais
."

Assim, diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação, nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC.
Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.
Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
." (Agravo de Instrumento, Nº 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas as partes.

No caso, entretanto, a referida anuência restou demonstrada, uma vez que tanto o agravante, como os demais irmãos co-proprietários dos imóveis rurais objetos da divisão, participaram de reunião familiar e assinaram, juntamente com os respectivos advogados, documento em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8, conforme se verifica dos IDs 102239997 e 51527509 - Pág. 27/28.

Ademais, as sucessoras do
de cujus
/autoras/agravadas, no esboço de partilha, declararam que os imóveis eram de propriedade de todos os irmãos do falecido, ou seja, na fração de 1/8 para cada, esclarecendo ainda que os três irmãos MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADINI, não foram mencionados nas matrículas dos bens, mas que era de comum acordo entre os irmãos que a propriedade era de todos, conforme se verifica abaixo (ID 51527493 - Pág. 44 dos autos originários):

Assim, não prospera o argumento do recorrente de necessidade de integração na lide de todos aqueles que seriam atingidos pela alteração implementada ou de que não houve a anuência dos irmãos, já que evidenciada a ciência e concordância manifestada por todos.

Desta feita, diante da flagrante divergência entre a cota dos bens apresentada pela inventariante no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, a reforma da decisão que determinou a retificação do formal de partilha,
in casu
, não apenas vai de encontro ao princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Por fim, de destacar que o fato de ainda não ter havido a regularização da representação processual dos sucessores de um dos oito irmãos (JONES LOURENÇO CORADINI), que veio a óbito recentemente, em 25/08/2021, conforme informação trazida no RAI 1008673-50.2021.8.11.0000, por si só não é motivo para suspensão do agravo uma vez que em nada prejudicará o direito do
de cujus
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“ (ID 115935983) G.N.

Por fim, descabe a alegação de contradição ao qualificar como erro material questão acobertada pela coisa julgada e que atinge direito de terceiros, conforme explanado e bem fundamentado acima.

Logo, fica evidente que pretende a parte embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica a omissão, contradição e obscuridade apontadas.

Destarte, se não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022